Tribunal: TJSP
Processo: 2040602-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços de telefonia. Ação de indenização por danos morais, julgada procedente. Decisão já transitada em julgado. Fase de cumprimento de Sentença. Decisão agravada rejeitou a arguição de que o crédito em questão se submete à recuperação judicial da executada. Insurgência. Acolhimento - O fato gerador da obrigação de indenizar teve lugar antes do pedido de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços de telefonia. Ação de indenização por danos morais, julgada procedente. Decisão já transitada em julgado. Fase de cumprimento de Sentença. Decisão agravada rejeitou a arguição de que o crédito em questão se submete à recuperação judicial da executada. Insurgência. Acolhimento - O fato gerador da obrigação de indenizar teve lugar antes do pedido de recuperação judicial. Como já assentado em iterativa jurisprudência, afigura-se irrelevante o fato do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o dever de indenizar ser posterior ao deferimento da obrigação judicial – Inteligência do art. 49, da Lei no. 11.101/2005 – Crédito ora executado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, pelo que, deverá ser habilitado naquele feito. Recurso provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2040602-38.2019.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000101055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040602-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TELEMAR
NORTE LESTE S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado LUIZ DALLA
PRIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040602-38.2019.8.26.0000 -Voto no 8052 JV
2
COMARCA: São Paulo F. R. Santo Amaro 9a Vara Cível
AGTE.: Telemar Norte Leste S/A (Em Recuperação Judicial)
AGDO.: Luiz Dalla Pria
JUIZ: Anderson Cortez Mendes
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8052
EMENTA: Agravo de Instrumento. Prestação de serviços de
telefonia. Ação de indenização por danos morais, julgada
procedente. Decisão já transitada em julgado. Fase de
cumprimento de Sentença. Decisão agravada rejeitou a arguição de
que o crédito em questão se submete à recuperação judicial da
executada. Insurgência. Acolhimento - O fato gerador da
obrigação de indenizar teve lugar antes do pedido de recuperação
judicial. Como já assentado em iterativa jurisprudência, afigura-se
irrelevante o fato do trânsito em julgado da decisão que
reconheceu o dever de indenizar ser posterior ao deferimento da
obrigação judicial Inteligência do art. 49, da Lei no. 11.101/2005
Crédito ora executado está sujeito aos efeitos da recuperação
judicial, pelo que, deverá ser habilitado naquele feito. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Telemar Norte Leste S/A
contra r. decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito, ora
em fase de cumprimento de sentença, instaurada por Luiz Dalla Pria, ora agravado, nos
seguintes termos:
“Vistos.
Tendo em vista que a r. sentença transitou em julgado em 19 de agosto 2018,
dando-se a constituição do crédito, não há sua submissão à recuperação judicial, como se
extrai do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/05.
De fato, é posterior ao seu pedido, datado de 20 de junho de 2016. Logo, não
há que se falar na suspensão do cumprimento de sentença, tampouco em afastamento da
correção monetária e encargos moratórios. Expirado o prazo recursal, expeça-se
mandado de levantamento em favor da parte exequente (fls. 167) e, após, tornem conclusos
para extinção, por conta da sua satisfação.
Int.” (fls. 178, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Defende a agravante o “entendimento majoritário que cabe ao Juízo de
Falência e Recuperações deliberar sobre assuntos relativos a empresa recuperanda, tendo
como único intuito concentrar as decisões e fazer gerência de patrimônio da empresa, de
modo que sejam pagos os créditos que esta empresa tenha” (sic - fl. 05)
De rigor, portanto, a suspensão do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040602-38.2019.8.26.0000 -Voto no 8052 JV
3
Discorre a agravante sobre o princípio da conservação da empresa, concluindo
que a “Justiça Estadual do Rio de Janeiro é competente para decidir a respeito das
questões referentes à recuperação judicial, o que inclui, por decorrência lógica, a
competência para decidir sobre inclusão ou não do crédito, em caso positivo, seu valor,
bem como toda e qualquer medida constritiva” (sic - fls. 06/07).
Insiste em que todos os recursos financeiros da devedora são geridos na
recuperação judicial, razão pela qual a parte agravada deve postular seu crédito junto
àquele Juízo (fl. 07).
Sustenta que “com a ocorrência do ato ilícito e o dever de indenizar surge a
pretensão reparatória por meio da ação de indenização, ou seja, com o ato ilícito surge o
direito de crédito, que passará pela análise do magistrado, o qual em sentença, definirá
apenas o “quantum” reparatório e confirmará a existência do ilícito.
A fixação do valor é protraída no tempo, mas o dever jurídico de indenizar
nasce com o evento danoso e, desta forma, tem a sentença/decisão judicial, apenas o efeito
declaratório e não constitutivo.
Portanto, o quantum apurado depois de iniciado o processo de recuperação,
mas decorrente de evento ocorrido anteriormente ao seu processamento, deve mesmo
constar no plano de recuperação judicial” (sic - fl. 08).
Colaciona a recorrente jurisprudência favorável à sua linha de argumentação.
Assevera que a r. decisão violou o art. 49 da Lei no 11.101/05, que estabelece
que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, devem se
submeter ao processo de recuperação judicial, sob pena de ofensa ao princípio da par
conditio creditorum (fl. 11).
Afirma, ainda, que tendo sido homologado o plano de recuperação judicial,
todos os créditos nele incluídos foram novados (fl. 14).
Defende, também, a impossibilidade da prática de atos constritivos (fl. 16).
No mais, conclui que “apenas por hipótese, admitindo-se que o crédito relativo
aos danos morais seja extraconcursal, ainda assim, a competência quanto a constrição de
bens é exclusiva do Juízo Universal” (sic - fl. 17).
Pretende, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 05; 18) e, ao
final, o “total provimento para acolher o requerimento da Agravante de extinção do feito
em virtude da novação do crédito devido ao autor, os quais se submetem aos efeitos do
Plano de Recuperação Judicial homologado e que será pago nos termos do referido
Plano, e evitando-se demais atos constritivos e, acaso já ocorridos, seja expedida ordem
para devolução do valor bloqueado/penhorado ao patrimônio da Agravante. No mais,
necessário o reconhecimento de que compete com exclusividade ao Juízo Universal a
disposição do patrimônio da recuperanda, pelo prazo de dois anos contados da data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040602-38.2019.8.26.0000 -Voto no 8052 JV
4
concessão da recuperação, pelo que o bem eventualmente penhorado, deve ser
desbloqueado e devolvido à Agravante” (sic - fl. 18).
Recurso tempestivo (fls. 179, autos de origem) e preparado (fls.20/21).
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 390/392).
Contraminuta a fls. 398/404, pelo desprovimento do recurso.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça às fls. 409/413, pela desnecessidade de
sua intervenção no feito.
É a síntese do necessário.
A ação de indenização ajuizada pelo agravado, Luiz Dalla Pria, em face de
Telemar Norte Leste S/A (em Recuperação Judicial), agravante, foi julgada procedente.
Confira-se a propósito, o dispositivo da r. sentença (processo de conhecimento
no 1047803-63.2017.8.26.0002):
“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para o fim de:
I)reconhecer a inexistência da relação contratual entre as partes relativa à cobrança que
originou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, tornando
definitiva a tutela de urgência concedida a fl. 45; II) condenar a ré ao pagamento do valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais em virtude do
apontamento indevido do nome do autor no rol dos maus pagadores , quantia que será
corrigida monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde
o arbitramento, além da incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
desde a citação” (fls. 210/218, da ação de conhecimento).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a executada, ora agravante,
pleiteou a extinção do feito, em razão da novação do crédito devido ao autor, ante a
aprovação do Plano de Recuperação Judicial em AGC.
O pleito foi indeferido fls. 162, dos autos de origem, oque ensejou a
interposição deste recurso.
Pois bem.
Respeitado e preservado o entendimento do d. juízo a quo, o inconformismo
prospera.
Com efeito, os fatos que deram ensejo à propositura da ação contra a ora
agravante, ocorreram em 2014, conforme consta da petição inicial, processo no
1047803-63.2017.8.26.0002, ano que foram realizadas as inclusões indevidas do nome do
agravado em cadastros mantidos por entidades de proteção ao crédito.
O pedido de recuperação judicial da agravante, por seu turno, teve lugar em 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040602-38.2019.8.26.0000 -Voto no 8052 JV
5
de junho de 2016, cf. Comunicado Conjunto no 1.574/2018, processo no 2018/81353, DJE
10.08.2018.
Dispõe o artigo 49 da Lei no 11.101/05, que “estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Destarte, face à redação do dispositivo legal, forçoso convir que o crédito do
apelante está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, pelo que, deve ser habilitado
naquele feito.
Em outras palavras, tendo em vista que os atos danosos ocorreram antes do
processo de recuperação judicial, o crédito aqui reconhecido submete-se àquele feito.
Paralelamente, o artigo 9o da Lei no 11.101/05 estabelece que:
“Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, §
1o, desta Lei deverá conter:
I- o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de
qualquer ato do processo;
II- o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do
pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;
III- os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas
a serem produzidas;
IV- a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo
instrumento;
V- a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.
Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão
ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro
processo”.
Como se vê, a lei não exige prova documental do trânsito em julgado da
decisão judicial que impôs a condenação, mas sim a comprovação de que o crédito existe e
qual é seu valor, ainda que não esteja respaldado à época do processamento da recuperação
judicial por título judicialmente constituído.
Logo, como dito, o crédito em questão deve ser objeto de habilitação nos autos
da recuperação judicial.
Confira-se, a propósito, trecho de acórdão proferido pelo eminente
Desembargador Fortes Barbosa quando do julgamento do agravo de instrumento no
2100898-02.2014.8.26.0000, ocorrido em 14 de agosto de 2014, pela 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal:
“(...) O texto do artigo 49 da Lei 11.101/05 inclui no concurso formado a
partir da recuperação judicial todos os créditos 'existentes na data do pedido ainda que
não vencidos' e, na espécie, não há como sustentar o indeferimento puro e simples da
habilitação. O crédito de titularidade do recorrido, apesar de só haver sido reconhecido
definitivamente após o ajuizamento da Recuperação Judicial, já existia ao tempo em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040602-38.2019.8.26.0000 -Voto no 8052 JV
6
foi iniciado o procedimento concursal e, em razão disso, merece ser habilitado”.
Destaque-se, também, que esta C. Câmara, ao decidir questão análoga, sob a
relatoria do Em. Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan asseverou que créditos
da espécie dos autos estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual,
devem ser habilitados naqueles autos.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços - Empresa de telefonia -
Inserção de dados pessoais em órgão de proteção ao crédito - Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais julgada procedente -
Trânsito em julgado - Fase de cumprimento Sentença de extinção - Apelo da exequente -
Fato gerador da obrigação de indenizar ocorrido antes do pedido de recuperação
judicial - Irrelevância de o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a obrigação
de indenizar ser posterior ao deferimento da recuperação judicial - Artigo 49 da Lei no
11.101/2005 - Crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial - Satisfação sujeita a
habilitação - Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível 0004064-93.2017.8.26.0281;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de
Registro: 11/09/2019).
No mesmo sentido, também vem decidindo esta Eg. Tribunal.
Veja-se:
“Recuperação Judicial Crédito decorrente de indenização por ato ilícito
(dano moral). Decisão que julgou improcedente pedido de habilitação de crédito, pois o
trânsito em julgado da sentença condenatória é posterior ao pedido de recuperação
judicial. Recurso da empresa em recuperação. Acolhimento. Direito ao crédito que nasce
com a ocorrência e caracterização do ato ilícito e não apenas com o trânsito em julgado
da sentença condenatória, que apenas o reconhece e quantifica. Relação de direito
material que já existia no momento do pedido de recuperação. Incidência do crédito agora
líquido aos seus efeitos. Interpretação conjunta e sistemática do art. 49, caput, e art. 6o.,
parágrafos 1o. e 3o., da LRF. Precedentes desta Corte. Decisão reformada para
determinar o prosseguimento da habilitação. Agravo Provido”. (Agravo de Instrumento
no. 2013137-93.2015.8.26.0000 Rel. Des. Ramon Mateo Junior 26.5.2015).
Ante todo o exposto, a r. decisão agravada deve ser reformada para reconhecer
que o crédito ora executado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, pelo que,
deverá ser habilitado naquele feito.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos supracitados.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator